Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.RECEBIMENTO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFUSÃO E DESCABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXTEMPORANEIDADE DOS PEDIDOS. IMUNIDADE DO ADVOGADO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ILÍCITO DESCARACTERIZADO. DANO MORAL AFASTADO.
1. Em regra, a apelação já possui efeito suspensivo. Inteligência do art. 1.012, caput, do CPC. A condenação por dano moral não se enquadra nas hipóteses de cumprimento provisório de sentença, previstos no art. 1.012, §§1o e 2o, do mesmo diploma.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais estão associadas à matéria decidida e a defesa impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. Rejeito a preliminar.
3. As alegações de inépcia e o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito são descabidos e extemporâneos. O feito já foi sentenciado, com resolução de mérito, inclusive com parcial procedência do pedido do autor. Os fundamentos estão confusos e os pedidos contraditórios. Rejeito a preliminar.
4. Não há prática de ato ilícito se a discussão foi travada no âmbito de processo judicial. Os fundamentos utilizados refletiram a tese que os causídicos consideraram mais adequada para a defesa dos interesses da parte. Caracterizado o exercício regular do direito de defesa e das garantias asseguradas nos arts. 133 da Constituição Federal e art. 2o, § 3o, da Lei 8.906/94.
5. O dano passível de ser indenizado é aquele que extrapola os limites constitucionais e legais conferidos para o exercício das funções essenciais à Justiça. Deve exceder ao simples aborrecimento, mero dissabor ou irritação, de forma tal que gere abalo psíquico ou considerável perturbação emocional.
6. Ausentes o excesso de linguagem e o uso de expressões ofensivas especificamente direcionadas, afasta-se a prática de ilícito e a condenação por dano moral.
7. Apelação da requerida provida para reformar a sentença. Recurso do requerido prejudicado.